Tribunal: TJDFT
Processo: 0735497-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO TÁCITO. HIPÓTESES DE CABIMENTO DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PONDERAÇÃO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS E PROCESSUAIS. NECESSIDADE DE OBSERVAR INTERESSE PÚBLICO E BOM FUNCIONAMENTO DA JUSTIÇA. BOA-FÉ OBJETIVA. FORUM SHOPPING. ESCOLHA ALEATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, “a ausência de manifestação do Poder Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo.” (AgRg nos EAREsp: 440971 RS 2013/0394356-9).
2. O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 988, firmou a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.
3. A análise de questões relacionadas à competência requer perspectiva constitucional. O primeiro artigo do Código de Processo Civil (CPC) estabelece justamente que “o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código.”
4. Competência, conforme clássica definição, é medida da Jurisdição. Os diversos critérios para delimitar a competência (matéria, territórios, valor da causa etc.) atendem, antes de tudo, ao interesse público de bom funcionamento da atividade jurisdicional. O propósito maior é a eficiência do Poder Judiciário – que os litígios sejam resolvidos com qualidade e em tempo razoável.
5. Em juízo de ponderação das normas constitucionais e processuais aplicáveis à determinação da competência, conclui-se que a natureza relativa do critério de determinação da competência não autoriza a escolha aleatória de foro por parte do autor, quando tal procedimento implica indevido forum shopping.
6. O exercício abusivo de direito de escolha do foro viola os critérios norteadores da fixação da competência no processo civil. Por isso, a competência, ainda que relativa, está sujeita ao controle jurisdicional.
7. Nos termos do art. 63, § 5o, do CPC, não se pode considerar abusiva ou aleatória a escolha do autor pelo foro do lugar da sede da pessoa jurídica ré, principalmente quando o debate não se refere a obrigações assumidas na agência ou sucursal.
8. Contudo, a opção injustificada do autor pelo foro da sede da pessoa jurídica – sobretudo quando de grande porte e com agências e/ou sucursais em todo o país – deve ser considerada abusiva por gerar excesso de judicialização em determinado território e, em consequência, prejudicar a efetividade e a economia processual.
9. Na hipótese, o autor/agravante mora em São José do Rio Preto/SP e não há qualquer elemento que justifique a escolha pelo foro de Brasília. Houve exercício abusivo do direito de escolha do foro pelo autor, o que legitima o declínio de competência, de ofício, para o foro de seu domicílio.
10. Recurso não provido. Decisão mantida.